Tribunal: TJPA
Processo: 0002186-40.2018.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002186-40.2018.8.14.0053

APELANTE: MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA

APELADO: MARINA DE ARAUJO DA COSTA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002186-40.2018.8.14.0053

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FÉLIX DO XINGU

APELANTE: MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA

ADVOGADO: EM CAUSA PRÓPRIA

APELADA: MARINA DE ARAUJO DA COSTA

ADVOGADO: WALTER WENDELL CARNEIRO DA COSTA – OAB/PA 10.933

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Sessão em Plenário Virtual, em não conhecer do presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA,

em causa própria,

objetivando a reforma da sentença de id. 2690781, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que
julgou parcialmente a pretensão autoral para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.500,00 e a restituição do valor de R$ 4.865,52
,

nos autos desta Ação de Restituição por Apropriação Indébita c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
MARINA DE ARAÚJO DA COSTA
.

Em breve síntese, em suas razões recursais ao id. 2690782, a parte apelante sustenta a inexistência de ilícito a ensejar a condenação por danos morais, pugnando por total reforma da decisão apelada.

Contrarrazões ao recurso ao id. 2690783.

Em 01.12.2020, ao id. 4094087, constatada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, fora procedida a intimação da parte apelante para que promovesse o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4º do CPC.

A parte apelante deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais em dobro, limitando-se a juntar aos autos Relatório de Conta de Processo (id. 4158681), não cumprindo com a determinação exarada ao id. 4094087, consoante certidão ao id. 3959034.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

V O T O

Passo à análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

De início, é de bem aclarar que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública; portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.

Admita-se que o recurso não merece conhecimento, em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o preparo.

Compete à parte apelante carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção.

A esse respeito o art. 1.007 do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Ocorre que, a quando da interposição do recurso de apelação, a parte recorrente não juntou aos autos qualquer comprovação acerca do recolhimento preparo recursal.

In casu,
em que pese devidamente intimada (id. 4094087), para, na forma do § 4º do art. 1.007 do CPC, efetuar o pagamento em dobro das referidas custas para processamento do recurso, a parte apelante limitou-se a juntar o Relatório de Conta do Processo de id. 41586818, não cumprindo com a determinação exarada, quer por este indicar custas simples e não em dobro, bem como por não colacionar aos autos o boleto e o comprovante de pagamento – documentos essenciais para a análise da regularidade do preparo recursal.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º, § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.

Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento
.

Deste modo, não promovido o regular recolhimento das custas recursais, inarredável concluir pelo não conhecimento do recurso em face da manifesta deserção.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.1. Considerando o disposto no art. 9º, § 1º da Lei nº 8.328/2015, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.2. Ausente o documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, A COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NÃO FOI SATISFEITA, O QUE IMPORTA NA DESERÇÃO DO PRESENTE RECURSO. 3. Recurso não conhecido à unanimidade (2020.01493615-31, 213.237, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23.07.2020, Publicado em 23.07.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. A fim de preencher integralmente os requisitos extrínsecos de admissibilidade, deve o recurso vir acompanhado do respectivo preparo. Inteligência do artigo 1.007 do CPC. Caso em que o recurso não restou acompanhado do preparo. Assim, devidamente intimado, nos termos do art. 99, §§ 4º e 5º, c/c art. 1.007, § 4º, ambos do CPC, o demandante deixou de proceder ao recolhimento em dobro das custas, no prazo de 5 (cinco) dias, o que configura a deserção do recurso. Honorários advocatícios majorados, forte ao art. 85, § 11º do CPC. Apelação cível não conhecida. Unânime (TJ-RS - AC: 70083601237 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 11/03/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso. 3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido.
(TJPA-
APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100
, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10.12.2020, Publicado em 10.12.2020)

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso, pela inexistência de comprovação do preparo da presente apelação, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

Isto posto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em razão de sua deserção.

É o VOTO
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 17/01/2023